Tribunal: CARF
Processo: 10880.724430/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724430/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.024 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
NIVEL A GINASTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
CONCRETO AO SUJEITO PASSIVO.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgado, quando
o acórdão deixa de oportunizar ao contribuinte manifestar-se sobre
procedimento de saneamento do processo praticado de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora, devendo os autos retornarem à
Unidade Preparadora para que reabra o prazo de 30 dias para manifestação da Recorrente em
relação ao Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos pela Autoridade Julgadora a quo e
constante às e-fls. do processo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/POA, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação para manter o lançamento de ofício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724430/2014-10
Fl. 3458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

do SIMPLES nacional do auto de infração de fls. 1757-1907, sendo o montante do crédito
tributário lançado de R$ 4.887.069,95, em virtude de ter a recorrente omitido receitas à
tributação no ano calendário 2009, sendo essas receitas escrituradas no livro caixa e não
declaradas.
Houve início de fiscalização com a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
no 08.1.90.00-2012-02223-2 (ver fl. 02), de 20/05/2012, que culminou, em 30/10/2014, com a
lavratura de autos de infração do SIMPLES NACIONAL e do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF, instruídos juntos aos processos de no 10880.724430/2014-10 e no
19515.721127/2014-06.
Para todos os períodos de apuração contados a partir de 02/2009, o acréscimo
havido na receita bruta tributável – derivado das receitas omitidas – repercutiu em redução do
fator “r”, de que trata o art. 7o da Resolução CGSN No 51/2008, que repercutiu, por sua vez, no
aumento da alíquota incidente sobre a base de cálculo originalmente declarada, dando origem à
exigência fiscal de diferenças devidas em relação aos valores originalmente declarados.
A exigência fiscal é composta por três espécies de infrações, todas vinculadas à
prática de omissão de receitas, assim caracterizadas: receitas escrituradas, porém não declaradas
em DASN; créditos bancários não contabilizados e não declarados, de origem não justificada;
insuficiência de recolhimento, em face da utilização de alíquota menor do que aquela prevista na
legislação. Quanto a primeira e segunda infrações, houve aplicação de multa qualificada de
150%, pelo entendimento de caracterização de sonegação e fraude.
Houve, ainda, formalização de representação fiscal para fins penais, instruída
junto ao processo no 19515.721126/2014-53, que encontra-se apenso aos presentes autos.
Junto ao tópico IV do relatório fiscal, a autoridade fazendária descreve os
procedimentos de auditoria que foram realizados junto a (i) débitos escriturados no livro caixa e
(ii) transações imobiliárias e aquisições de veículos levadas a efeito pelos sócios. O núcleo das
conclusões apuradas pela fiscalização foi de que os sócios agiram de maneira dolosa, obtendo
proveito pessoal de maneira direta com as infrações perpetrada. Como resultado, fiscalização
formalizou Termo de Sujeição Passiva Solidária contra os sócios Rogério Nara Prado e Elaine
Teresinha Cardoso de Lemos, e formalizou, ainda, Termo de Arrolamento de Bens e Direitos em
relação aos sócios Elaine e Rogério, que foram instruídos junto aos processos administrativos de
no 19515.721232/2014-37 e 19515.721231/2014-92, respectivamente. À vista desses processos,
verifica-se que os sócios Rogério e Elaine foram pessoalmente cientificados (na condição de
pessoas físicas) dos termos de arrolamento e de todos os demais instrumentos da autuação.
Inaugurou-se pois procedimento fiscal em 2012 que resultou na lavratura dos
autos de infração de SIMPLES e IRRF em 30/10/2014.
Cientificada do Termo, a interessada apresentou defesa, partindo do pressuposto
do pressuposto de que o termo de verificação fiscal de fls. 503/541 e respectivos anexos tratam
de matéria diversa daquela que foi objeto do auto de infração de fls. 1757/1907. Pleitearam a
nulidade do lançamento de ofício, bem como da consequente responsabilização dos sócios.
Alegaram que houve declaração e antecipação de todos os valores mensais
declarados (conforme DASN juntada aos autos e verificação dos recolhimentos efetuada pela
própria Fiscalização), impondo-se o cômputo da decadência a partir da ocorrência do fato
gerador mensal dos tributos no SIMPLES, sendo que as competências de 01/2009 a 10/2009
foram alcançadas pela decadência, havendo a extinção do crédito tributário e, consequentemente,
a impossibilidade da Autoridade Fiscal constituir créditos referentemente a essas competências.
Fl. 3459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

Quanto ao mérito, pleitearam a improcedência do termo de responsabilização dos
sócios, em face da inexistência das condições previstas nos artigos 124 e 135 do CTN, bem
como alegou que o auto de infração não contempla a tipificação da hipótese normativa que
conduz à aplicação da multa qualificada e nem apresenta os elementos passíveis de caracterizar o
cometimento de conduta dolosa pela contribuinte.
Por fim, pleiteou, de forma subsidiaria, o afastamento da multa de 150%,
reduzindo-a para 75%.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão n.
10-57.122 (fls. 3266-3284). Quanto as preliminares de nulidade, sobre a alegação de que o auto
de infração diz respeito a lançamento de SIMPLES NACIONAL, enquanto o TVF trata de
supostas condutas infracionais relacionadas a despesas, procurando associar diversos vícios de
nulidade à suposta incompatibilidade havida entre o auto de infração e o respectivo TVF,
fazendo transparecer, em ambos os textos impugnatórios, que desconhecem a falha ocorrida na
instrução dos processos eletrônicos.
Contudo, entendeu-se que a ciência dos autos de infração e respectivos termos de
verificação fiscal ocorreu de forma totalmente regular. E mais: o reportado equívoco havido na
juntada dos termos de verificação fiscal aos e-processos ocorreu tão somente em momento
posterior ao da ciência à contribuinte, o que revela a total insubsistência da tese de cerceamento
de defesa. Não obstante, é nítido que a simples leitura de um e outro TVF permite identificar
com clareza a qual tributo corresponde cada um dos documentos.
Ainda, não subsiste a tese de que de que as impugnações foram apresentadas por
sujeitos passivos e advogados distintos, ressaltando a ausência de ciência. Isso porque ambos os
advogados pertenciam a grupo que representava a recorrente. Por tais razões, afastou-se
alegações de nulidade por violação aos princípios da motivação, legalidade, ampla defesa,
contraditório e devido processo legal, visto que não ocorreu.
Quanto a alegação de decadência, que os tributos apurados relativamente aos
meses de janeiro a outubro de 2014 não poderiam ter sido cobrados, fundamenta o acórdão que a
autoridade fazendária dispõe do prazo de cinco anos, a contar do fato gerador, para homologar o
crédito pago antecipadamente, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
quando então o termo inicial para a contagem do prazo decadencial desloca-se para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo
exatamente essa a hipótese dos autos, visto que a contribuinte incorreu na redução dolosa dos
tributos devidos à Fazenda Nacional. Afastada, portanto, a alegação.
No que tange a aplicação de multa qualificada, colocou-se a inequívoca a
subsunção dos fatos à hipótese de incidência indicada na autuação, qual seja o artigo 44, I e §1o,
da Lei no 9.430/1996, sendo flagrante que a contribuinte, ao omitir significativa parcela de suas
receitas, ao longo de vários períodos de apuração, prestou de forma sistemática informações
totalmente distorcidas à RFB, algo que seguramente não ocorreu como resultado de mero erro, à
vista das evidências levantadas pela fiscalização.
Demarcou-se ser nítido e inconteste nos autos que a contribuinte oferecia à
tributação valores próximos a tão somente 15% das receitas escrituradas em seu livro caixa, o
que evidencia, de maneira cabal, a conduta tipificada no artigo 71, I, da Lei 4.502/1964. O dolo
dos agentes ainda se corrobora pela situação apurada pela fiscalização da existência do
sistemático desvio de recursos da pessoa jurídica em benefício dos sócios, tanto mediante a
omissão de registros contábeis, quanto por meio da contabilização, a crédito de caixa, de
Fl. 3460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

despesas estranhas à empresa, que restaram incomprovadas pela fiscalizada, quando intimada a
fazê-lo.
Por tais razões, julgou-se procedentes os atos de responsabilização solidária
firmados pela fiscalização, em face de que encontram-se presentes as condições previstas nos
artigos 124, I, e art. 135, III, do CTN, para fins de responsabilização solidária dos sócios-
administradores Rogério Nara Prado e Elaine Teresinha Cardoso de Lemos, sendo procedente o
lançamento de ofício e não acolhendo a impugnação.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
3330-3385, alegando:
- O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n. 08.1.90.00-2012-02223-2 foi
instaurado em 10/05/2012 para fiscalização dos tributos incluídos no regime SIMPLES
NACIONAL (SIMPLES) do período de 01/2009 a 12/2009. Após dois anos de fiscalização, em
31/07/2014 o MPF foi alterado para incluir na fiscalização o Imposto de Renda na Fonte – IRRF
do mesmo período. Traz que no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 503/541), ressaltando às
fls. 503 que termo trata da apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
pagamentos cujas causas e/ou beneficiários o contribuinte não conseguiu comprovar, e que, sem
qualquer lógica ou explicação prévia ou autorização do MPF (judicial ou mesmo administrativa),
a Autoridade Fiscal passa a analisar as transações imobiliárias realizadas pelos sócios da
Recorrente, nos anos de 2008 a 2010, bem como as declarações de imposto de renda dos sócios
dos anos-calendário 2007 a 2013 juntadas aos autos pela própria Fiscalização, concluindo que o
sócio Rogério Nara Prado teria utilizado recursos da empresa fiscalizada para adquirir imóveis
em seu nome.
Que a fiscalização trata sobre a abertura de filiais pela Recorrente, presumindo
que a empresa possui patrimônio incompatível com os rendimentos declarados, e pagamento de
despesas pela empresa, avaliando os seus extratos bancários, a fim de demonstrar que tais
pagamentos seriam sem causa, medida essa também sem qualquer correlação com o lançamento
efetuado. Concluiu, portanto, pelo lançamento do Imposto de Renda na Fonte – IRRF, com
reajustamento da base de cálculo do referido imposto, aplicando multa de 75% agravada para
150% sob a alegação de omissão de despesas em seu Livro Caixa, apuradas por meio dos
extratos bancários. Ressalta que "apesar do TVF tratar exclusivamente de despesas pagas pela
empresa, o Auto de Infração (fls. 1757/1907) surpreendentemente não lança créditos de Imposto
de Renda na Fonte! MAS LANÇA CRÉDITOS DO REGIME SIMPLES (ENVOLVENDO IR,
CSLL, COFINS, PIS, CPP E ISS), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE 01/2009 A
12/2009" e "apesar do Auto de Infração apontar essas três condutas como supostamente violadas,
em momento algum o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 503/541) trata delas!"
- tratou que a autoridade fiscal constituiu penalidades de omissão de receita,
diferença na base de calculo e insuficiência de recolhimento, sem descrever a conduta que
suportaria a multa, nem tampouco descreveu a conduta típica para o seu agravamento;
- alegou que a autoridade julgadora saiu de sua posição de julgadora e realizou o
papel de autoridade fiscalizatória ao passo que tentou corrigir o lançamento nulo levado à termo
pela fiscalização praticando ato desprovido de legalidade, tendo sido realizado saneamento no
processo
- isso com fundamento no artigo 142 do CTN. Por entender que a autoridade
fiscal responsável pelo julgamento realizou ato sobre o qual não possui competência, o acórdão é
nulo, pelo fato de Turma Julgadora entender que poderia sanar o ato administrativo de
Fl. 3461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

lançamento e ter acostado aos autos “cópia do termo de verificação fiscal e anexos originalmente
juntados às fls. 504/1756 do processo n°19515.721127/2014-06 ”.
Coloca que "o v. acórdão recorrido relata um saneamento ocorrido supostamente
anteriormente, mas quando já havia previamente nos autos v. acórdão juntado e que foi em
seguida desentranhado apenas para que o tal saneamento pudesse ser juntado em folhas
anteriores à do acórdão" e que "o mencionado saneamento nunca ocorreu antes do julgamento de
20/06/2016... pelo contrário, os documentos e ordem de folhas dos autos comprovam que
primeiro ocorreu o julgamento (em 20/06/2016) e apenas depois é que houve o “saneamento”,
tentando dar ar de validade ao lançamento e ainda, ao próprio julgamento".
Portanto, situação que apenas por si só anularia o acórdão, soma-se ao ato
praticado por órgão incompetente.
- Quanto a decadência, arguiu que o prazo de decadência para os tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, em que se encontra o SIMPLES NACIONAL, será de 5 anos a
contar da ocorrência do fato gerador, sendo que nos autos houve declaração e antecipação de
todos os valores mensais declarados, impondo-se o cômputo da decadência a partir da ocorrência
do fato gerador mensal dos tributos no SIMPLES. Que, tendo o contribuinte declarado as
contribuições e efetuado a antecipação dos pagamentos mensalmente e tendo sido intimado do
presente lançamento em NOVEMBRO/2014, as competências de 01/2009 a 10/2009 foram
alcançadas pela decadência; bem como que não há nos autos prova de dolo, fraude ou simulação
no caso concreto;
- Pontuou pela nulidade do auto de infração por descompasso com a conduta
descrita no termo de verificação fiscal, o que viola os princípios da motivação, legalidade, ampla
defesa e contraditório, arguindo que a autoridade fiscal trata de uma questão mas autua outra,
afirmando desconhecer as razões que suportam o Auto de Infração de omissão de receitas, não
podendo se defender de alegação de omissão de receitas (AI) se essa se funda em explicação de
pagamento de despesas sem causa (TVF).
Colocou que impõe à Autoridade Administrativa o ônus da prova de demonstrar e
comprovar os fatos narrados e que suportam a exigência fiscal, sendo essa falta de prova das
alegações está presente no presente lançamento que, por consequência única, deve ter a
decretação da nulidade.
- Quanto a multa, pugnou pela nulidade das penalidades impostas e do seu
agravamento a 150%, alegando descompasso do auto de infração com o TVF e falta de prova das
condutas típicas, ocasionando violação das Súmulas CARF n. 14 e 25, afirmando que não há
fundamento para aplicação da multa. Isso porque o fisco fundamentou o lançamento na conduta
“omissão de receitas” e “redução de base de cálculo”, não havendo nenhuma conexão entre as
condutas apontadas no TVF e as condutas apontadas no Auto de Infração, incongruência que
conduz o lançamento do tributo invariavelmente ao caminho na nulidade e, por decorrência
lógica, a multa também. Não obstante, a hipótese de sonegação fiscal não possui qualquer
comprovação nos autos apta a fundamentar o agravamento da pena, devendo a multa ser
cancelada bem como seu agravamento.
- por fim, pugnou pela improcedência do lançamento, pois não há como o
contribuinte se defender de suposta infração que não se adéquam aos fatos narrados, em vista
que a “omissão de receitas” e a “redução da base de cálculo” informadas no lançamento não
ocorreram.
Fl. 3462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

Por tais razões, pleiteou a reforma do acórdão recorrido que julgou procedente o
auto de infração objeto da presente demanda, reconhecendo-se a nulidade do acórdão; o
reconhecimento da decadência; a nulidade do auto de infração por falta de provas dos elementos
necessários à caracterização da sonegação fiscal, bem como requer seja afastado o agravamento
da multa para 150%, reduzindo-a para 75%.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Em resumo, a exigência fiscal é composta por três espécies de infrações, todas
vinculadas à prática de omissão de receitas, assim caracterizadas:

receitas escrituradas, porém não declaradas em DASN;

créditos bancários não contabilizados e não declarados, de origem
não justificada;

insuficiência de recolhimento, em face da utilização de alíquota
menor do que aquela prevista na legislação.
Acompanhadas da aplicação da multa qualificada de 150% de que trata o art. 44,
I, §1oda Lei no 9.430/1996 (redação conferida pelo art. 18 da MP 303/2006 1), quanto às
infrações (i)e (ii) acima, de vez que a fiscalização entendeu caracterizadas as hipóteses
normativas de sonegação e fraude e da atribuição de responsabilidade solidária aos sócios
Rogério Nara Prado e Elaine Teresinha Cardoso de Lemos (ver fls. 1908/1911 dos autos).
A fim de elidir as acusações fiscais e cancelar o lançamento, Recorrente traz uma
série de argumentos que passa-se a enfrentar.

Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido.

A Defesa coloca que "o v. acórdão recorrido relata um saneamento ocorrido
supostamente anteriormente, mas quando já havia previamente nos autos v. acórdão juntado e
que foi em seguida desentranhado apenas para que o tal saneamento pudesse ser juntado em
folhas anteriores à do acórdão" e que "o mencionado saneamento nunca ocorreu antes do
julgamento de 20/06/2016... pelo contrário, os documentos e ordem de folhas dos autos
comprovam que primeiro ocorreu o julgamento (em 20/06/2016) e apenas depois é que houve o
“saneamento”, tentando dar ar de validade ao lançamento e ainda, ao próprio julgamento".
No que diz respeito ao saneamento ocorrido nos autos, o acórdão recorrido relata
o seguinte:
Da juntada aos autos dos Termos de Verificação Fiscal
Conforme relatado acima, viu-se que o procedimento fiscal inaugurado em 2012
culminou na lavratura de autos de infração de SIMPLES e de IRRF em 30/10/2014.
Fl. 3463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

As exigências fiscais relativas ao SIMPLES e ao IRRF foram formalizadas em
processos
administrativos
distintos
(no
10880.724430/2014-10
e
no
19515.721127/2014-06, respectivamente), de maneira que cada um dos autos de
infração foi juntado ao processo correspondente.
Os autos de infração, assim como os respectivos termos de verificação fiscal e
anexos, foram cientificados à contribuinte por meio da mesma remessa postal,
identificada pelo AR de no SF 58353509 2 BR, que reproduzo a seguir:

Cópia do AR foi juntada à fl. no 1924 do processo no 10880.724430/2014-10 e-
fl. no 1691 do processo no 19515.721127/2014-06.
Posteriormente ao ato de ciência, houve a juntada desses elementos aos
respectivos e-processos. Em que pese a juntada dos autos de infração tenha ocorrido
normalmente junto aos respectivos e-processos, o termo de verificação fiscal e
respectivos anexos correspondentes à autuação do SIMPLES, por equívoco, foram
juntados no e-processo relativo ao lançamento de ofício do IRRF, e vice versa.
Assim sendo, com vistas a prover o saneamento dos autos, providenciei, em
04/12/2015:
a) a juntada aos autos do processo no 10880.724430/2014-10 (lançamento do
SIMPLES) de cópia do termo de verificação fiscal e anexos originalmente juntados à
fls. 504/1756 do processo no 19515.721127/2014-06;
b) a juntada aos autos do processo no 19515.721127/2014-06 (lançamento do
IRRF), de cópia do termo de verificação fiscal e anexos originalmente juntados às fls.
503/1654 do processo no 10880.724430/2014-10.

Verifico que neste ponto, como argumentado pela Recorrente houve cerceamento
de defesa, uma vez que, quando do momento em que lhe era conferido impugnar o lançamento, o
que se apresentava nos autos era a absoluta falta de relação entre o Termo de Verificação Fiscal
– TVF (que só tratou de IRRF) e o lançamento fiscal (que só tratou de SIMPLES), fato
posteriormente reconhecido pela autoridade julgadora, tanto que, como relatado, por iniciativa
própria entendeu que poderia sanar o ato administrativo de lançamento e acostou aos autos
“cópia do termo de verificação fiscal e anexos originalmente juntados às fls. 504/1756 do
processo n° 19515.721127/2014-06 ” (fls. 3.271 dos autos), sem que fosse oportunizada à
Fl. 3464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

Recorrente manifestar-se sobre tal procedimento ou ainda sobre os documentos substituídos no
momento do julgamento.
Ou seja, conforme demonstrado pela Recorrente, tendo em vista ter a autoridade
fiscal constatado, no v. acórdão que ela nunca havia tomado conhecimento dos fatos que levaram
a autoridade fiscal ao lançamento de SIMPLES (pois intimou-o do lançamento enviando-lhe um
TVF tratando apenas de IRRF), a D. Turma Julgadora simplesmente acostou, frise-se, no próprio
ato do julgamento,1.252 folhas de outro processo administrativo, a pretexto de que, dessa forma,
teria corrigido o lançamento fiscal nulo.
A indignação da Recorrente é tamanha, que suas palavras merecem inclusive
serem aqui reproduzidas quanto aos fatos que demonstra:
Importante ressaltar, que o referido ato de saneamento é nulo não só em sua
essência, mas também na forma.
Isso porque, como se denota dos autos digitais, após a ocorrência da sessão de
julgamento no dia 20/06/2016, o v. acórdão foi juntados aos autos, às fls. 2094 à 2111.
Todavia, no dia seguinte ao da sessão de julgamento, ou seja em 21/06/2016, foi
efetuado termo de desentranhamento do referido acórdão dos autos. Termo juntado às
fls. 2012, ora colacionado:
E DEPOIS DE DESENTRANHADO O V. ACÓRDÃO é que se procedeu à
juntada dos 1252 documentos novos aos autos (TVF de outro processo, às fls.
2113/2152, bem como demais documentos de outro processo, às fls. 2153 a 2263).
ATO CONTÍNUO, DEPOIS DE JUNTADO O ACÓRDÃO AOS AUTOS,
DESENTRANHADO ESSE MESMO ACÓRDÃO, APÓS JUNTADOS MAIS 1252
DOCUMENTOS DE OUTRO PROCESSO, E LEMBRANDO-SE QUE A SESSÃO
DE JULGAMENTO JÁ HAVIADO OCORRIDO 1 DIA ANTES (EM 20/06/2016), É
QUE SE JUNTOU AOS AUTOS TAL TERMO DE SANEAMENTO (DATADO DE
DATA ANTERIOR – 04/12/2015 AO MENOS EM SEU TEXTO – FLS. 3264/3265),
E O V. ACÓRDÃO RECORRIDO (FLS. 3266/3283)!
OU SEJA, O V. ACÓRDÃO RECORRIDO RELATA UM SANEAMENTO
OCORRIDO SUPOSTAMENTE ANTERIORMENTE, MAS QUANDO JÁ HAVIA
PREVIAMENTE NOS AUTOS V. ACÓRDÃO JUNTADO E QUE FOI EM
SEGUIDA DESENTRANHADO APENAS PARA QUE O TAL SANEAMENTO
PUDESSE SER JUNTADO EM FOLHAS ANTERIORES À DO ACÓRDÃO
(PASSANDO-SE A IDEIA DE QUE O SANEAMENTO SERIA ANTERIOR AO V.
ACÓRDÃO DE JULGAMENTO...)!
TODAVIA, PELAS DATAS E FOLHAS DOS AUTOS EVIDENCIA-SE QUE
O
MENCIONADO
SANEAMENTO
NUNCA
OCORREU
ANTES
DO
JULGAMENTO DE 20/06/2016... PELO CONTRÁRIO, OS DOCUMENTOS E
ORDEM DE FOLHAS DOS AUTOS COMPROVAM QUE PRIMEIRO OCORREU
O JULGAMENTO (EM 20/06/2016) E APENAS DEPOIS É QUE HOUVE O
“SANEAMENTO”, TENTANDO DAR AR DE VALIDADE AO LANÇAMENTO E
AINDA, AO PRÓPRIO JULGAMENTO!

Realmente, assite razão à Recorrente quando alega que a autoridade julgadora,
acabou por violar o exercício do contraditório pleno e da ampla defesa, ao passo que tentou
corrigir o equívoco acontecido no procedimento fiscal, quando anexou ao auto de infração TVF
diverso, assim o acórdão de piso deve ser anulado, pelo fato de Turma Julgadora entender que
Fl. 3465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724430/2014-10

poderia sanar o ato administrativo de lançamento e ter acostado aos autos “cópia do termo de
verificação fiscal e anexos originalmente juntados às fls. 504/1756 do processo
n°19515.721127/2014-06 ”, sem que houvesse prévia intimação à Recorrente para se
manifestasse sobre tal procedimento em momento prévio ao julgamento.
Neste seguir reconheço a nulidade do Acórdão DRJ e voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, devendo os autos retornarem à Unidade Preparadora
para que reabra o prazo de 30 dias para manifestação da Recorrente em relação ao Termo de
Verificação Fiscal juntado aos autos pela Autoridade Julgadora a quo e constante às e-fls. do
processo.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 3466
DF CARF MF
Documento nato-digital